Tribunal: TCU
Processo: 008.578/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Universidade Federal de Santa Catarina. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de pensão civil instituída por Rosane Wolff Evangelista (54001/2022, peça 16), concedendo-lhe o registro; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão civil relativos a Carlos Fernando Miguez (132641/2022, peça 17) e Léo Mauro Xavier (6037/2023, peça 18), recusando-lhes o registro; 9.3. dispensar a reposição das quantias indevidamente recebidas, presumidamente de boafé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar todo e qualquer pagamento decorrente das irregularidades apontadas, conforme art. 19, caput , II, da IN/TCU 78/2018; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, comunique a esta Corte as providências adotadas, sob pena de solidariedade na obrigação de ressarcimento das quantias pagas após essa data, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 8.443/1992, nos termos do art. 19, caput , II e § 2o, c/c art. 6o, § 1o, da IN/TCU 78/2018; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, cadastre novos atos no sistema e-Pessoal, em substituição aos atos objeto desta decisão não registrados, com indicação expressa das alterações procedidas para saneamento das irregularidades e do número deste acórdão, submetendo-os à apreciação deste Tribunal, e adote as demais medidas corretivas pertinentes, em consonância com o art. 19, § 3o, da IN/TCU 78/2018; 9.4.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, informando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recursos admitidos pela Lei 8.443/1992 não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe a este Tribunal, no mesmo prazo, a comprovação dessa comunicação, na forma do disposto no art. 21 da IN/TCU 78/2018; 9.5. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.